Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707795-53.2024.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: JANY NEVES E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. EXERCÍCIO EXCLUSIVO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. REDUTOR DE 5 ANOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 40, da Constituição Federal (CF), dispõe sobre o regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. O parágrafo 5o assegura aposentadoria especial ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Referido dispositivo não faz qualquer distinção entre aposentadoria integral e aposentadoria proporcional. O único requisito previsto, para que o professor tenha direito à concessão da aposentadoria especial, é que “comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. 2. "(...) A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. (...) (STF - ARE: 1429955 RJ, Relator: Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023, Tribunal Pleno, DJe: 10-07-2023)” (STF - AgR ARE: 917666 Relator: Min. Roberto Barroso, j. 23/09/2016, Primeira Turma, DJe: 31-05-2017)”. 3. O acervo probatório demonstra que a autora foi admitida no serviço público distrital como professora na educação básica em no ano de 1994 e aposentada por invalidez no ano de 2017 com proventos proporcionais a 8.189 dias de tempo de contribuição, dividido por 10.950 dias de contribuição (equivalente a 30 anos). A comprovação do exercício em funções exclusivamente de magistério ficou devidamente demonstrada. Comprovado o exercício exclusivo do trabalho nas funções de magistério, a autora tem direito ao recebimento da aposentadoria especial de professor, com a utilização do divisor de 25 anos, independente da aposentadoria ser integral ou proporcional. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, alegando que a redução do tempo de serviço em 5 (cinco) anos para a aposentadoria é somente cabível para as situações em que ocorreu a aposentadoria voluntária integral, o que não é o caso da autora, que foi aposentada por invalidez proporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68166147): O único requisito previsto, para que o professor tenha direito à concessão da aposentadoria especial, é que “comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. (...) No caso, o acervo probatório demonstra que Jany foi admitida no serviço público distrital como professora na educação básica em 16/08/1994 e aposentada por invalidez em janeiro de 2017 com proventos proporcionais a 8.189 dias de tempo de contribuição, dividido por 10.950 dias de contribuição (equivalente a 30 anos). A comprovação do exercício em funções exclusivamente de magistério ficou devidamente demonstrada, conforme documentos constantes no processo de aposentadoria (ID 66287789, páginas 37, 39 e 40). Desse modo, comprovado o exercício exclusivo do trabalho nas funções de magistério, Jany tem direito ao recebimento da aposentadoria especial de professor, com a utilização do divisor de 25 anos, independente da aposentadoria ser integral ou proporcional. (...) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ademais, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (...) (ARE 1014902 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004